Tribunal: TJDFT
Processo: 0735237-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. PRELIMINARES DE “ILEGALIDADE DA DECISÃO”, INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA, DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEITADAS. DECISÃO INAULDITA ALTERA PARS. SUSPENSÃO LIMINAR DO PODER FAMILIAR DO GENITOR. REQUISITOS PRESENTES. INCLUSÃO DAS CRIANÇAS EM CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO. MEDIDA NECESSÁRIA E EXCEPCIONAL. FALTA DE ENGAJAMENTO E ADERÊNCIA DOS FAMILIARES. NEGLIGÊNCIA E PASSIVIDADE DA FAMÍLIA EXTENSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por F. M. C. contra decisão do Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Destituição do Poder Familiar proposta pelo MPDFT, suspendeu liminarmente o poder familiar do agravante sobre seus filhos menores, além de determinar o cadastramento das crianças para adoção. 2. O agravante postulou a gratuidade de justiça, arguiu preliminares de ilegalidade da decisão, cerceamento de defesa, ausência de citação válida e violação ao devido processo legal, e requereu a revogação da medida liminar, com consequente exclusão das crianças do cadastro de adoção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se as preliminares suscitadas são aptas a infirmar a validade da decisão agravada; (ii) analisar a legitimidade da suspensão liminar do poder familiar do genitor; e (iii) avaliar a legalidade e adequação da inclusão das crianças no cadastro nacional de adoção diante do contexto familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A rejeição das preliminares fundamenta-se na natureza da decisão impugnada, proferida em cognição sumária (inauldita altera pars) e com base em elementos concretos extraídos de processo de medida protetiva, relatório técnico do NUACI e histórico de acompanhamento do acolhimento, inexistindo vício de fundamentação, nulidade processual ou cerceamento de defesa. 4.1. Tampouco seria necessário haver citação em decisão proferida liminarmente.
5. A suspensão do poder familiar encontra respaldo no histórico de negligência, violência doméstica, risco social e omissão do genitor, além da ausência de demonstração de modificação do status quo anterior, ou de seu preparo ou comprometimento de qualquer espécie para reassumir os cuidados parentais, revelando-se medida indispensável à proteção das crianças.
6. A inclusão das crianças em cadastro nacional de adoção decorre da comprovada inércia e passividade da família extensa, que, embora formalmente existente, não aderiu às exigências de aproximação, e nem postularam adoção até o momento, mesmo após orientações e advertências da rede de proteção.
7. O prolongamento do acolhimento institucional, diante da ausência de perspectiva concreta de reintegração familiar, constitui violação ao princípio do melhor interesse da criança, tornando necessária e proporcional a medida de cadastramento para adoção como forma de assegurar ambiente familiar estável e seguro.
8. A decisão agravada observou os princípios da proteção integral, prioridade absoluta e dignidade da pessoa humana, bem como os requisitos legais dos arts. 24, 28 e 50 do ECA e art. 1.638 do CC, configurando resposta jurisdicional legítima e proporcional ao caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão liminar do poder familiar é cabível quando comprovada situação de negligência, omissão prolongada e risco à integridade física e emocional das crianças.
2. A inclusão de crianças em cadastro nacional de adoção é admissível diante do esgotamento das tentativas de reintegração à família extensa e da ausência de engajamento efetivo dos familiares.
3. A cognição sumária em ações de destituição do poder familiar admite medidas protetivas urgentes, independentemente de citação prévia, quando fundadas em relatórios técnicos e histórico de acolhimento institucional.
4. A manutenção da criança em acolhimento institucional, por período prolongado, sem perspectiva de reintegração familiar, compromete o desenvolvimento infantil e justifica a busca por família substituta.